Tribunal: TJBA
Processo: 8075031-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075031-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA EMILIA BADARO CASTRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IARA ALVES DE PAIVA LIMA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR DE DIFERENÇA DECORRENTE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS A CONCESSÃO DO ORDEM MANDAMENTAL. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante.

2. A pretensão lançada na exordial diz com a omissão do Ente Público e promover o correto pagamento das parcelas dos proventos auferidas pela Impetrante, diante da paridade a que faz jus. Não se discute, pois, atuação positiva, mas omissão continuada a cada pagamento inferior ao considerado devido.

3. A referida gratificação ostenta caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe – atribuição típica do cargo de Professor.

4. A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna.

5. Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

6. Tanto na ADPF n. 250/DF, quanto na tese firmada com o julgamento do Tema n. 831, restou fixado o entendimento de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Assim, por força de orientação vinculante emanada do STF, não procede a pretensão de adimplemento por folha suplementar de diferença decorrente de eventual descumprimento da obrigação de fazer após a concessão da ordem mandamental.

7.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8075031-35.2024.8.05.0000
, figurando como impetrante
MARIA EMILIA BADARO CASTRO
e como impetrados o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA